Tribunal: TJSP
Processo: 1049240-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais. Anulação da sentença que não se justifica. Automóvel com mais de 85.000 km rodados. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pela autora que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais. Anulação da sentença que não se justifica. Automóvel com mais de 85.000 km rodados. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pela autora que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Improcedência da ação que se impunha. Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000980794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049240-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
AUTO
EMERICH
AUTOMOVEIS
LTDA
EPP,
é
apelada/apelante JÉSSICA CARAPECOV DA SILVA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da ré, ficando prejudicado o da autora, V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente), PEDRO BACCARAT E MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049240-71.2019.8.26.0002
2
APELAÇÃO
1049240-71.2019.8.26.0002
APTES/APDOS
Auto Emerich Automóveis Ltda. Epp e Jéssica
Carapecov da Silva
COMARCA
São Paulo F. R. de Santo Amaro 9a Vara Cível
VOTO No 38.784
EMENTA Compra e venda. Ação de rescisão
contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e
morais. Anulação da sentença que não se justifica. Automóvel com
mais de 85.000 km rodados. Quadro que desautorizava esperar estar o
bem como se novo fosse. Problemas noticiados pela autora que eram
passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade,
por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Improcedência da
ação que se impunha. Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedente ação ajuizada por adquirente de veículo automotor
com o fim de rescindir o contrato de compra e venda, assim como obter
indenização por danos materiais e morais consequentes ao fato de o
automóvel apresentar vício oculto.
Ambas as partes apelam.
A ré pede seja anulada a sentença, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049240-71.2019.8.26.0002
3
improcedente a ação ou alterado o valor da condenação.
Para tanto a recorrente afirma que o julgamento
antecipado a impediu de produzir provas de seu interesse, isto é, a oitiva de
testemunhas e apresentação de documentos.
Ao lado disso ela assevera que os danos
apontados pela autora decorriam de desgaste natural do veículo, adquirido
já com mais de 85.000 km, bem como do mau uso, sendo que, ademais, a
recorrente efetuou os reparos de itens que eram abarcados pela garantia
oferecida pela loja e até mesmo de peças que não estavam sob tal
cobertura, isso na tentativa de agradar a cliente.
A propósito ela acrescenta que, de todo modo,
era descabida condenação à devolução integral do valor pago, já que a
autora utilizou o veículo por certo período, nem era caso de condená-la ao
pagamento de indenização por danos materiais, eis que não foram
comprovados.
A autora, de seu turno, em recurso adesivo pede
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, ela enfatiza que a situação narrada na
petição inicial extrapolou o mero descumprimento contratual e não podia ser
classificada como aborrecimento cotidiano, sendo então devida aquela
paga.
Recursos
regularmente
processados,
sendo
respondido o da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049240-71.2019.8.26.0002
4
É o relatório.
I A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355)
e ainda autoriza o Juiz a dispensar as provas inúteis ou impertinentes (artigo
370).
Pois em concreto esse era o quadro que se
apresentava.
Afinal, todas os dados necessários à elucidação
das questões controvertidas já se achavam nos autos, seja por documentos,
seja pelas informações prestadas pelas partes.
Note-se que a alegação de que o veículo não
apresentava vício oculto, mas problemas decorrentes do desgaste natural,
não demandava produção de prova oral, eis que fatos daquela ordem por
sua própria natureza haviam de ser revelados por documentos.
Pois certo é que artigo 443 inciso II do Código de
Processo Civil nem autoriza o uso de testemunha acerca de fato que por
sua especificidade deva ser revelado por documento ou perícia.
De lembrar, ainda, que pelo regime da lei
documentos podem ser juntados a qualquer tempo antes do julgamento e
sem necessidade de prévia autorização judicial.
Logo, a demandada não dependia da abertura da
instrução para juntar documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049240-71.2019.8.26.0002
5
Não se justifica, destarte, a anulação da
sentença.
II Aqui se cuidava de ação proposta por
compradora de veículo automotor com o fim de rescindir o contrato de
compra e venda firmado com a ré, além de obter indenização por danos
materiais e morais, isso ao fundamento de que o automóvel apresentava
vício oculto não sanado.
Segundo a autora informou na petição inicial, já
no dia da retirada da loja o veículo começou a apresentar defeitos, tendo ela
se dirigido por diversas vezes até a ré para que fossem efetuados reparos,
mas a demandada se recusou a assim proceder ou mesmo a reembolsar os
valores gastos pela autora com os consertos que se fizeram necessários.
A demandada, em defesa, após apontar inépcia
da petição inicial, falta de interesse de agir e decadência do direito da
autora, alegou que havia no contrato a informação expressa de que o
veículo estava a ser comercializado no estado em que se encontrava,
cabendo ao comprador realizar vistoria antes da compra, assim como que
os vícios apontados eram, em verdade, desgaste natural do bem.
O Magistrado dispensou a abertura de instrução
e julgou parcialmente procedente a ação, desabonando somente o pedido
de indenização por danos morais.
No entanto, respeitada convicção do douto
julgador, outro havia de ser o desfecho.
Isso porque a autora reclamou que a ré se
recusou a efetuar reparos na “suspensão, câmbio e amortecedor”, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049240-71.2019.8.26.0002
6
depois de ter resolvido os problemas relativos ao vazamento de óleo, teto
solar e vidro dianteiro do passageiro (fls. 2).
Ora, ao tempo da compra o veículo marcava mais
de 85.000 km rodados (fls. 141).
Pois conforme o conhecimento comum, veículo
nessa situação apresenta componentes desgastados pelo uso e outros que
já chegaram ou estão próximos do término de sua vida útil.
Logo, problemas daquela ordem não podem ser
classificados como defeito, eis que se cuida do estado natural de coisas
muito usadas, que justamente por isso têm preço inferior ao de mercado.
O comprador não há de esperar, portanto, que o
veículo se encontre nas mesmas boas condições que teria um automóvel
novo ou com pouco uso.
Certo, portanto, que cabia à autora examinar o
veículo de modo a detectar os desgastes que ele apresentava, bem como
os componentes já ao fim de sua vida útil, valendo-se se o caso do concurso
de mecânico de sua confiança caso não se sentisse habilitada a proceder
ao devido exame.
No entanto, tendo ela deixado de realizar esse
exame, não pode agora alegar que o desgaste que o veículo apresentava
correspondia a um vício oculto e por conta disso pleitear o desfazimento da
compra ou reclamar indenização ao argumento de que a vendedora não lhe
indicou os problemas que ela mesmo não se dispôs a ver.
Em suma, caso era de se julgar improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049240-71.2019.8.26.0002
7
ação, o que agora ocorre.
Em face do decaimento passa a autora a arcar
com custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso da ré,
ficando prejudicado o da autora.
ARANTES THEODORO
RELATOR